Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL INTEGRAL. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Na presente hipótese verificada a existência de erro material no acórdão, a respeito do reconhecimento da sucumbência integral do apelado, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-lo (art. 1022, inc. III, do CPC).
3. Embargos de declaração interpostos pela autora conhecidos e providos para fixar os horários de advogado em 2% (dois por cento) do valor da causa, a serem custeados exclusivamente pelo embargante, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em virtude da gratuidade de justiça concedida ao demandante pelo Juízo singular, deve ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.